Tribunal: TJBA
Processo: 0560317-98.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0560317-98.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESPOLIO DE WALDEMAR COSME DOS SANTOS Advogado(s): LUIZ RIBAMAR MAGALHAES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. TERMO FINAL. PROTOCOLO DA INICIAL E NÃO A DATA DA DISTRIBUIÇÃO. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição e extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva fundada em ação civil pública, sob o argumento de que a distribuição da ação ocorreu após o prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da sentença exequenda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, para efeito de contagem do prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva, deve-se considerar como termo final a data da distribuição ou a data do protocolo da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ, inclusive no julgamento do Tema Repetitivo 877 (REsp 1.273.643/PR), firmou que, para ajuizamento de execução individual de sentença coletiva, o prazo prescricional é de cinco anos, com termo inicial no trânsito em julgado da sentença coletiva. 4. O protocolo da petição inicial é o ato que caracteriza a propositura da demanda, nos termos do art. 263 do CPC/1973 (vigente à época do ajuizamento), não sendo juridicamente legítimo penalizar o jurisdicionado por atrasos administrativos na distribuição. 5. Comprovado que o protocolo da inicial ocorreu em 24.10.2014 e que o trânsito em julgado da sentença exequenda se deu em 27.10.2009, o ajuizamento é tempestivo, devendo ser afastada a prescrição. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível provida. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0560317-98.2014.8.05.0001, em que figuram como Apelante ESPOLIO DE WALDEMAR COSME DOS SANTOS e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.